Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. ERRO PROCESSUAL. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 CPC. PEDIDOS DO EMBARGANTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não configura erro processual a interposição de recurso em face da sentença que julgou conjuntamente a execução e os embargos à execução, no qual o apelante manifesta de forma fundamentada sua irresignação em face da fundamentação do julgado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
3. O ônus de sucumbência na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de reconhecimento jurídico do pedido é imputado àquele que reconheceu a pretensão autoral. Art. 90, do CPC.
4. Nos casos de extinção do feito sem a resolução do mérito em razão do reconhecimento da tese defensiva por parte do exequente, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
5. No caso, tendo o Juízo singular, proferindo sentença conjunta, julgado procedentes os embargos à execução e, homologando o reconhecimento jurídico do pedido quanto à quitação da taxa de condomínio e reconhecendo a ausência de título executivo no que tange à cobrança das multas, extinguido a execução sem resolução de mérito, mostrar-se correta a sentença que condenou o exequente ao pagamento da verba de sucumbência.
6. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86, do Código de Processo Civil.
6.1. In casu, a sucumbência recíproca e não proporcional, porquanto o executado sucumbiu em um dos três pedidos feitos no bojo dos embargos à execução, enseja a redistribuição do ônus da sucumbência.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.